Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-62.2008.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000522-62.2008.8.07.0006 APELANTE: INSTITUTO DE PERMACULTURA: ORGANIZACAO, ECOVILAS E MEIO AMBIENTE _IPOEMA APELADO: JOSE CANTIDIO SOARES DA SILVA, ALFREDO TAVARES DE CASTRO, ANTONIA MAGNA PEREIRA, ANTONIO EDUARDO KARPINSKI, AZILZO RODRIGUES DOS SANTOS PASCHOAL, CONCEICAO LUIZA DE FARIAS, DENISE PARANHOS, EDUARDO PARANHOS, EVERARDO ALVES RIBEIRO, HELIO VILELA DE CARVALHO, JOSE JOEL PISSAIA DE SOUZA, JOSE NILSON DE QUEIROZ, JULIO CESAR LIMA, JOSE ROBERTO WALDECK PEDROSO E SILVA, KARINA LIMA DE MOURA VIANNA, LUCIMAR MARCOS PEREIRA, MURILO WERNECK MATTA, NEILOR ROLIEN ALVES GUIMARAES, NEUSA JACINTO PARANHOS, ROSILDA MARIA DA SILVA, SEBASTIAO PEREIRA GOMES, VADIS ANTONIO BELLAVER, YARA PARANHOS, DISTRITO FEDERAL, MAURO PARANHOS DESPACHO O apelado-réu José Nilson de Queiroz pugnou, em suas contrarrazões (id. 59425289), pela concessão da gratuidade de justiça. Intime-se o apelado-réu José Nilson de Queiroz para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora